Tribunal: TJDFT
Processo: 0722841-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722841-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PAULO JOSE MAURICIO REU: ELDER OLIVEIRA DE SOUSA COSTA D E S P A C H O Nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil determino que o autor emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, com vistas a que seja juntada cópia da decisão judicial cuja rescisão se busca, que é o acórdão que julgou a apelação cível n. 07252356-49.2020.8.07.0003 e não a sentença acostada no ID 37943321. Intime-se. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora